Tribunal: TJES
Processo: 5012466-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012466-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARLOS DEVILLART ABREU PIMENTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PÚBLICO. PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos que instruem o recurso demonstra que, tanto na pesquisa efetuada no sistema Bacenjud como no Renajud, não foi encontrado nenhum patrimônio dos devedores.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema Injojud prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 030189000679, 020170001984, 100150045845 e 035199004330.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar a ele provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012466-39.2023.8.08.0000

Agravante:
Município de Vitória

Agravados:
Carlos Devillart Abreu Pimenta e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a decisão de id.
28821243
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Central C. W. Cartuchos Ltda. ME e Carlos Devillart Abreu Pimenta, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de consulta no sistema Infojud.

Nas razões recursais de id. 6350897, o agravante alega em síntese que (a) após o redirecionamento da execução e efetivação de penhora
online
em desfavor do sócio da empresa, foi apresentada exceção de pré-executividade sob o argumento de impenhorabilidade absoluta de conta-poupança; (b) o feito foi suspenso em virtude de parcelamento administrativo, que posteriormente não foi cumprido; (c) as tentativas de nova penhora pelo Sisbajud e Renajud foram infrutíferas, restando a possibilidade de consulta de bens pelo Infojud; (d) a medida independe de esgotamento de outras diligências de busca de bens; e (e) a decisão deve ser reformada para autorizar a consulta pelo sistema Infojud.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a pesquisa de patrimônio dos agravados pelo sistema Infojud deve ser deferida, a fim de possibilitar a satifação do crédito do Município de Vitória.

Verifico nos documentos de ids. 24662714 a 25589114 que, tanto na pesquisa efetuada no sistema Bacenjud como no Renajud, não foi encontrado nenhum patrimônio dos devedores.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema Injojud prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor, como se depreende dos seguintes arestos:

“A jurisprudência do STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000679, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

“A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020170001984, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/11/2018, DJ: 23/11/2018)

“O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.” (TJES, Emb. de Decl. AI, 100150045845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/01/2018, DJ: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDORA POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2 No caso analisado, verificou-se nos documentos constantes dos autos que, tanto na pesquisa efetuada no sistema BACENJUD como no RENAJUD, não foi encontrado nenhum patrimônio da devedora, que foi regularmente citada e também não ofereceu nomeou nenhum bem à penhora. 3 Assim, conclui-se que está evidenciada a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano, já que o crédito do Município vem sendo frustrado (art. 300 do CPC). 4 Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e autorizar a pesquisa no sistema INFOJUD. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199004330, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, DJ: 20/09/2019)

Assim, entendo que do direito do agravante está demonstrado, bem como o risco de efetivo dano aos cofres públicos, posto que o crédito do Município vem sendo frustrado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e determinar que o juízo de origem proceda à pesquisa dos dados dos agravados no sistema Infojud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.